Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc Intimada a Impetrante para informar se persiste o seu interesse processual, ante a publicação do Decreto no 40.510, de 12 de março de 2020, que alterou o Decreto no 40.509, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, para acrescer o Parágrafo único ao Art. 3o no sentido de recomendar nos eventos abertos “a distância mínima de um metro entre as pessoas”, aquela informou a perda do objeto do presente writ em razão da publicação de posterior Decreto que “tornou mais ampla a norma de combate à contaminação do novo coronavírus e, de forma plausível, deixou de ser seletiva em sua forma conforme era tratado no mandado de segurança, pugnando-se pela extinção do feito sem resolução do mérito”. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator